Tribunal: TJBA
Processo: 8010579-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010579-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PEDRO BENEDITO GUIMARAES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido vítima de sucessivas fraudes em cartão de crédito adicional, emitido em nome de sua esposa, com cobranças indevidas mantidas nas faturas mesmo após estornos parciais realizados pela instituição financeira. Sustentou omissão na apuração das irregularidades e ausência de medidas eficazes para impedir novas fraudes. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20%. Embargos de declaração foram acolhidos parcialmente para ajustar os critérios de cálculo dos juros de mora, estabelecendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da ocorrência de fraudes reiteradas; (ii) estabelecer se o dano moral está caracterizado e se é indenizável; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) analisar a razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe evitar falhas na prestação dos serviços e garantir segurança nas transações realizadas com cartões de crédito.

4. A ocorrência de fraudes sucessivas, com transações não reconhecidas pelo consumidor e ausência de resposta efetiva às reclamações administrativas, configura defeito na prestação do serviço.

5. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

6. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), pois a cobrança indevida e a necessidade de judicialização do conflito superam o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional, considerando as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos objetivos compensatório e pedagógico da reparação civil.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação está de acordo com os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, e com a jurisprudência consolidada do STJ.

9. A aplicação exclusiva da Taxa SELIC como juros moratórios está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, vedada sua cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Civil

nº8010579-47.2023.8.05.0001
, sendo
Apelante
a
BANCO ITAU SA
e
Apelada

PEDRO BENEDITO GUIMARAES CONCEICAO.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente